Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006436-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 16 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA MULTA – DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO A OBSERVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVERSÃO DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

1 – O artigo 16 da Lei de Execução Fiscal dispõe que o Devedor possui o prazo de 30 (trinta) dias para opor Embargos à Execução Fiscal, contados das hipóteses registradas nos incisos do mencionado dispositivo.

2 – É defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, sendo que o limite de sua atribuição é a observação da hipótese de o procedimento administrativo cumprir os preceitos e princípios dispostos na Constituição Federal.

3 – Na reforma do ato sentencial em favor de uma das partes em grau recursal, há de se reverter a condenação realizada a título de honorários advocatícios, e os majorar nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1006436-39.2018.8.11.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
ENERGISA MATO GROSOS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 1001664-33.2018.8.11.0003 promovida contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, acolheu os embargos, e, consequentemente deu provimento a ação, para anular os processos administrativos no 0115.003.470-2, 0115.001.416-3, 0115.005.743-7, 0115.005.030-1 e 0115.000.289-1.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis, em síntese, afirma que os Embargos opostos são intempestivos, já que o prazo inicial para o depósito, e consequente oposição da ação, é de 5 (cinco) dias.

Subsidiariamente, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a legalidade dos processos administrativos, pois as multas impostas foram fundamentadas, e o Poder Judiciário não poderia incidir no mérito do procedimento que originou a cominação.

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial, primariamente para que seja reconhecida a intempestividade dos Embargos, e em um segundo momento, caso o primeiro ponto seja superado, que seja reconhecida a legalidade das multas impostas.

A Recorrida, no ID no 39230583, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 1001664-33.2018.8.11.0003 promovida contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, acolheu os embargos, e, consequentemente deu provimento a ação, para anular os processos administrativos no 0115.003.470-2, 0115.001.416-3, 0115.005.743-7, 0115.005.030-1 e 0115.000.289-1.

É necessário dispor que, o Recurso de Apelação possui diversos tópicos, entretanto, as alegações se resumem, em síntese, em duas teses, a primeira é com relação a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, e a impossibilidade da incidência no mérito administrativo.

Pois bem.

Com relação a primeira argumentação tecida, é possível evidenciar que a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é regulada pelo artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

[...]

No feito executivo é possível vislumbrar que a Embargada, ora Recorrida, garantiu o juízo (a hipótese do inciso I retro) no dia
19-7-2018
, sendo que a oposição da ação se deu em
10-8-2018
, logo, dentro dos 30 (trinta) dias previstos na respectiva legislação.

Dessa forma, não há que se falar na intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal.

No tocante a segunda alegação, desde já é necessário dispor que esta comporta provimento.

Abstrai-se do ato sentencial que, o Magistrado Singular adotou que todos os processos administrativos que originaram a Certidão de Dívida Ativa cobrada já estariam resolvidos, e não comportariam cobrança judicial.

Verifica-se que, em todos os procedimentos se realizou a composição amigável das partes, já que a resolução do conflito se deu na audiência de conciliação.

É necessário verificar, entretanto, que, este fator não exclui a possibilidade da fixação de sanção administrativa à Recorrido, pois esta leva em consideração outros fatores alheios à lide.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação, por exemplo, adota-se o fato de a Empresa ser reincidente na reclamação administrativa, o que leva à consideração de que a conduta deve ser corrigida, e neste sentido se aplica a multa, pois esta também possui caráter pedagógico.

Além de ser, obviamente, uma sanção, ou seja, há intrinsicamente a questão punitiva, a multa também possui a função de coibir a prática reiteradamente injusta da Empresa, dentre outros elementos que se levam em consideração.

Neste ponto, é necessário dispor que, pela mera análise superficial dos processos administrativos pode ser verificada a devida fundamentação para a formalização das multas, e, como é cediço, é defeso ao Poder Judiciário incidir nesta seara.

A elucidar este ponto, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao
mérito
administrativo é estritamente
vedada
.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Com estas considerações, é iminente a reforma do ato sentencial a favor do Município de Rondonópolis, e por estas razões os honorários advocatícios também devem ser alterados.

Assim, revertam-se os a verba honorária em favor do Apelante no patamar de 11% (onze por cento), já a levar em consideração a majoração em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a reformar o ato sentencial e declarar a legalidade do crédito vindicado no feito executório, e determinar o seu prosseguimento regular, bem como, reverto a condenação dos honorários advocatícios realizada, para que a condenação seja imposta a favor do Município de Rondonópolis no patamar de 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021